Tribunal: TJMT
Processo: 1005603-13.2021.8.11.0004
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005603-13.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IRANY CARDOSO LORIANO - CPF: 303.666.071-20 (APELANTE), WEILY SILVA SANTOS - CPF: 702.240.301-59 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0627-38 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRATOS NÃO APRESENTADOS PELO RÉU – NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS PARA COMPELIR O RÉU A CUMPRIR O QUE FOI DETERMINADO NA SENTENÇA DE MÉRITO – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 400 DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1.

Trata-se de ação de exibição de documentos, que ora se encontra na fase de cumprimento de sentença para exibição de contratos bancários.
Ao invés da extinção da ação, faz-se necessária a aplicação de medidas no sentido de compelir o réu a cumprir a obrigação, na forma do parágrafo único do art. 400 do CPC/2015. Anulação da sentença, a fim de serem estabelecidas providências para a consecução dos objetivos firmados na sentença de mérito.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
IRANY CARDOSO LORIANO
contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de “
Exibição de Documentos em fase de Cumprimento de Sentença
” (Proc. nº

1005603-13.2021.8.11.0004) ajuizada pela apelante contra

o
BANCO BRADESCO SA
, declarou extinta a execução “
ante a satisfação da obrigação, nos termos dos

artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo Civil
” (cf. Id. nº

208033665).

A apelante em suas razões recursais, afirma que “
houve equívoco na decisão/sentença de Id. 123998743 ao declarar a extinção da execução, pois, a apelada não cumpriu integralmente sua obrigação. Como pode ser observado, a sentença de Id. 84236695, além da condenação dos honorários sucumbenciais, também condenou a apelada na obrigação de apresentar os contratos 0123358626565, 0123410592979 e 0123358626247 (...) ocorre, que até a presente data, a apelada ainda não juntou aos autos as cópias dos contratos questionados
” de moo que, requer o provimento do recurso “
para fins de reformar a sentença que declarou a extinção do processo. Requer também, que seja declarado não satisfeita a obrigação, bem como, o seguimento do feito para que a apelada seja compelida a apresentar todos os contratos questionados
”
(cf. Id. nº

208033672).

O apelado apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 208033676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de exibição de documentos, que ora se encontra na fase de cumprimento de sentença para exibição dos contratos de nº 0123358626565, 0123410592979 e 0123358626247, vez que o contrato de nº o contrato nº 0123392065918 já havia sido apresentado.

Pois bem.

Leitura dos autos mostra que, além do contrato nº 392.0653918 (cf. Id. nº 208032738), apenas o contrato de nº 0123410592979, o qual foi contratado de forma eletrônica, foi juntado aos autos (cf. Id. nº 208032736 e 208032737), restando ainda, a juntada dos contratos de nº 0123358626565 e 0123358626247, de modo que, ao invés da extinção da ação, faz-se necessária a aplicação de medidas no sentido de compelir o réu a cumprir a obrigação, na forma do parágrafo único do art. 400 do CPC/2015, in verbis:

Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398;

II - a recusa for havida por ilegítima. Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub- rogatórias para que o documento seja exibido.

Nessa esteira, a sentença deve ser anulada, para que sejam estabelecidas providências para a consecução dos objetivos firmados na sentença de mérito.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso, a fim de anular a sentença recorrida e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024